Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0751508-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Balduíno de Queiroz contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu tutela de urgência em caráter antecedente, que objetivava obstar atos demolitórios por parte do Distrito Federal no terreno localizado na SDMC 01, Quadra 07, lotes 1 a 5, Ceilândia-DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) mora no referido terreno com sua família há mais de 30 anos, sem terem outro lugar para residir; 2) o Poder Público está na iminência de promover os atos demolitórios com fundamento em auto de infração de 2021, do qual não foi cientificado; 3) a posse exercida sempre foi regular e justa, utilizando a terra para a própria subsistência e sustento familiar há décadas; 4) “inexistirá prejuízo ao poder público ao aguardar decisão final do processo, enquanto, que ao contrário, restará latente o prejuízo e dano irreparável e/ou irreversível ao Agravante, com comprometimento e esgotamento da medida ajuizada, além de colocar em prejuízo todo o investimento custeado pelo Agravante, evidenciando o periculum in mora”; 5) o maquinário retornará para a demolição da única moradia dos idosos e família, às 08:00h de segunda-feira (04/12/2023), conforme orientação do fiscal, ensejando a necessidade de apreciação da tutela de urgência em sede de plantão judicial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado aos requeridos se abstenham de realizar atos demolitórios no terreno até o julgamento do mérito da demanda. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Verifica-se dos autos que os atos demolitórios decorrem da existência de construção ou obras realizadas em área pública, sem licenciamento ou autorização do Poder Público, conforme se extrai da decisão agravada, in verbis: “(...) Ao que se depreende da documentação acostadas aos autos, em 06 de abril de 2.021, portanto, há mais de 2 dois anos, ID 180188653, o autor foi autuado pelos agentes de fiscalização por descumprimento da intimação demolitória, pois realizou construção ou obras no imóvel sem qualquer licenciamento. Portanto, a demolição, de acordo com o ato administrativo que decorre do poder de polícia do Estado, é motivado na ausência de licença de construção. A parte autora não apresentou qualquer documento para comprovar que as construções realizadas foram devidamente licenciadas ou autorizadas pelo Poder Público. No caso, o ato administrativo que decorre do poder de polícia do Estado tem o atributo da presunção de veracidade (existência de construções irregulares) e legitimidade (ausência de licença para as construções, conforme exige a legislação) que, embora relativo, somente poderia ser desqualificado por prova em sentido contrário, ou seja, apresentação da licença de construção. Em razão do poder de polícia, a administração pode restringir e limitar liberdades individuais e, até mesmo, direito de propriedade. Os atos de polícia são autoexecutórios, ou seja, pode concretizar os atos independente de autorização judicial. A lei permite a demolição de construções irregulares, em especial porque no caso o autor foi intimado há mais de 2 anos e não cumpriu as determinações do Poder Público. O contraditório, nestes casos, é diferido. A administração pública tem o poder/dever de atuar em casos desta natureza, em prol da coletividade. (...)” (ID 180211129). Além disso, verifico que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a então AGEFIS no ano de 2018 (processo no 0700916-40.2018.8.07.0018), objetivando justamente a abstenção de atos de demolição nos lotes referidos, que teve sentença de improcedência justamente em razão da ausência de comprovação da propriedade ou de licença concedida pela autoridade competente, in verbis: “(...) No caso dos autos, a parte autora pretende seja a Agefis impedida de aplicar a sanção de demolição a edificação erigida em área pública e sem licenciamento prévio. Ressalto que não há nos autos documentação que comprove a propriedade particular da área em que realizada a construção, nem tampouco da licença concedida pela autoridade competente. Ocorre que o licenciamento perante a Administração Regional é exigência legal para início de toda e qualquer obra, em área urbana ou rural, pública ou privada, nos termos do art. 51 do Código de Edificações. Ausente a licença, tem-se construção em desacordo com a legislação. E, não sendo a obra passível de adequação, a demolição é medida imposta ao infrator pela própria legislação (art. 178), não havendo sequer que se proceder a prévia notificação quando situada em área pública (art. 178, § 1o). Registro que a possibilidade de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente, referida no art. 178, é medida que pressupõe imóvel regular, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que não ocorre no presente caso. De mais a mais, a parte autora pretende o uso residencial de área com restrição a residência. Observo ser irrelevante para a conclusão a controvérsia travada entre as partes acerca da idade da obra, se no estágio inicial ou se erigida antes da Lei 2.105/1998. Isso porque, não só o poder de polícia fiscalizatório é exercido de acordo com a lei vigente, como a legislação anteriormente vigente também previa a necessidade de licença prévia à atividade de construção (Decreto no 596, de 8 de março de 1967 - Código de Edificações de Brasília; Decreto no 944, de 14 de fevereiro de 1969 - Código das Cidades Satélites; Decreto n° 13.059, de 8 de março de 1991 - Código de Obras e Edificações, ratificado pelo Decreto n° 16.677, de 24 de julho de 1996, e Lei n.o 1.172, de 24 de julho de 1996). (...) Nesse contexto, diante de construção irregular realizada em área pública, é dever da Administração Pública realizar a fiscalização e a demolição da obra como forma de resguardar o interesse coletivo na preservação da ordem urbanística, na garantia da função social da cidade e no bem-estar de todos os seus habitantes. (...)” Destaque-se, ainda, a existência de intimação demolitória datada de 31 de janeiro de 2018, contendo a assinatura do agravante (ID 15174345 – Pág. 3, do processo no 0700916-40.2018.8.07.0018), o que afasta, a princípio, a alegação de que não teria sido previamente notificado da demolição. A demolição realizada, nestes termos, consolida o exercício do poder-dever de polícia, com suas inegáveis características de autoexecutoriedade e coercibilidade. Nesse sentido: “(...) 3. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas. 3.1. A ocupação de imóvel situado em área pública por particular, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não induz à posse, porquanto caracteriza mera detenção. 3.2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública ou a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização. 4. Observado que, no caso concreto a intimação demolitória promovida pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal encontra-se amparada pela legislação de regência e que foi assegurado ao autor o exercício regular do direito à ampla defesa no âmbito administrativo, não há razão para que seja declarada a nulidade do ato administrativo."(Acórdão 1702662, 07058893320218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023). “(...) 1. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia. (...) 3. Apelo do autor não provido. Apelo do Distrito Federal provido.” (Acórdão 1726324, 07063506820228070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023). DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos à e. Relatora, Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, com urgência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista